Tribunal: TJPA
Processo: 0813461-34.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813461-34.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSE GUILHERME OEIRAS GOUVEA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0813461-34.2022.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de origem

APELANTE: JOSÉ GUILHERME OEIRAS GOUVEA (Defensoria Pública)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DOS MOTIVOS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ERRO MATERIAL NA SEGUNDA FASE. CORREÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS EM CONDENAÇÃO INFERIOR A UM ANO. READEQUAÇÃO PARA UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL CAUSADO À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no âmbito de violência doméstica contra sua avó, à pena de 4 meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, revisão da dosimetria, exclusão de uma das penas restritivas e afastamento ou redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manutenção da condenação; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (iii) determinar se é possível o afastamento de uma das penas restritivas de direitos; e (iv) verificar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, pois a palavra da vítima, firme e coerente, encontra-se corroborada por testemunha presencial e pelos elementos do inquérito, especialmente relevante em contexto de violência doméstica.

4.

A valoração negativa dos motivos do crime com base em “mera discussão” configura fundamentação genérica e inidônea, pois não demonstra circunstância concreta que extrapole o tipo penal, impondo a fixação da pena-base no mínimo legal.

5.

A existência de erro material na segunda fase da dosimetria impõe correção, adequando-se a pena intermediária à exata incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, conforme reconhecida na sentença.

6.

A imposição de duas penas restritivas de direitos em condenação inferior a um ano viola o art. 44, § 2º, do Código Penal, sendo admissível apenas uma medida substitutiva.

7.

O dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), sendo suficiente o pedido expresso na denúncia, e o valor fixado mostra-se proporcional à gravidade do fato.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena final do apelante para 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma única pena restritiva de direitos, consistente na participação em cursos ou palestras acerca de violência de gênero, em local indicado pelo Juízo da Execução.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento para
redimensionar a pena final do apelante para 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma única pena restritiva de direitos, consistente na participação em cursos ou palestras acerca de violência de gênero, em local indicado pelo Juízo da Execução,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ GUILHERME OEIRAS GOUVEA, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00.

Em razões recursais, sustenta o apelante sua absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais; apontou erro material na segunda fase da dosimetria da pena; pugnou pelo afastamento da pena de prestação de serviços à comunidade; e, por fim, pleiteou a exclusão ou, alternativamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para reduzir a pena-base ao mínimo legal e corrigir erro material na dosimetria, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o relatório. Sem revisão. Inclua-se na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de maio de 2022, o réu praticou delito de ameaça contra a vítima HELENA CONCEIÇÃO CAMPOS DA SILVA, sua avó. Consta que o réu estava furtando pés de açaizais da vítima, conduta que foi interrompida por esta, oportunidade em que o apelante a ameaçou com um terçado que empunhava, proferindo expressões gravemente injuriosas e ameaçadoras.

Após regular instrução processual, o Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital condenou
JOSÉ GUILHERME OEIRAS GOUVEA
pela prática do delito de ameaça, tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos – prestação de serviços à comunidade e participação em cursos ou palestras sobre violência de gênero –, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima.

Inconformada, a defesa recorreu.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Em suas razões, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aduzindo que a condenação não poderia se fundar exclusivamente na palavra da ofendida, cujas declarações, segundo a defesa, não teriam sido corroboradas por outros meios de prova.

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

A materialidade e autoria do ilícito penal restaram suficientemente demonstradas pelo depoimento prestado pela vítima em juízo, corroborado por testemunha e em harmonia com os termos do Inquérito Policial.

A ofendida HELENA CONCEIÇÃO CAMPOS DA SILVA narrou, de forma clara, coerente e sem contradições relevantes, que o réu, portando um terçado, ameaçou-a de morte, proferindo expressões como que iria cortar seu pescoço e jogar sua cabeça no rio, após ser surpreendido furtando açaí de sua propriedade.

O testemunho da informante FLÁVIA INGRID GOUVEA DE SOUZA – que, conquanto seja neta da ofendida, é igualmente prima do réu, circunstância que afasta qualquer presunção de parcialidade em seu desfavor – confirmou os fatos narrados na denúncia. A testemunha estava presente no momento da conduta delitiva e relatou que o apelante pegou o terçado, fez menção de cortar a vítima, e que foi a genitora do próprio réu quem o conteve e o retirou do local.

É jurisprudência consolidada que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial valor probatório, notadamente quando manifestada de forma serena e harmônica com os demais elementos de prova carreados aos autos.

In casu, as declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento da informante que presenciou os fatos, configurando conjunto probatório mais do que suficiente para o decreto condenatório.

A tese defensiva de que a testemunha seria parcial por ser neta da ofendida merece ser rejeitada, na medida em que a mesma é igualmente prima do acusado, o que neutraliza qualquer presunção de parcialidade. Ao revés, o fato de alguém vincular-se por laços familiares tanto à vítima quanto ao réu torna o seu testemunho ainda mais valioso, pois não há razão evidente para favorecer um ou outro.

Portanto, diante da solidez e da coerência do conjunto probatório, não há espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo, que pressupõe dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade do fato, insuficiência esta que não se verifica na hipótese vertente.

Rejeito, por conseguinte, o pedido de absolvição.

DA DOSIMETRIA DA PENA

DA PENA-BASE

Subsidiariamente, a defesa postula a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que a valoração negativa atribuída aos motivos do crime estaria assentada em fundamentação genérica e sem concreção fática.

Razão assiste ao recorrente.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção, apenas 01 (um) dia acima do mínimo legal, com o seguinte fundamento para a valoração negativa dos motivos do crime: que o delito "se deu por mera discussão".

Tal fundamentação, contudo, não preenche os requisitos de idoneidade exigidos pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. O vetor dos motivos do crime, insculpido no art. 59 do Código Penal, exige que o magistrado identifique, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que as razões que impulsionaram a conduta delitiva extrapolam as que são normalmente inerentes ao tipo penal. O simples registro de que o crime decorreu de uma "mera discussão" representa afirmação genérica que não descreve qualquer especificidade do agente ou do fato capaz de elevar a reprovabilidade da conduta além daquela ínsita ao delito de ameaça.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que considerações vagas, abstratas ou inerentes ao próprio tipo penal não podem fundamentar a exasperação da pena-base, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Considerando que todos os demais vetores do art. 59 do Código Penal receberam valoração neutra pelo magistrado a quo, e que o único fundamento indicado para a exasperação da pena-base não resiste ao crivo da fundamentação concreta e vinculada, impõe-se a redução da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime de ameaça.

Fixo, portanto, a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

DA SEGUNDA FASE – CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo a quo aplicou a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, considerando que o crime foi praticado contra mulher, valendo-se o condenado de relações de afinidade parental, declarando expressamente acrescer 01 (um) mês à pena.

Contudo, a pena intermediária foi declarada equivocadamente como sendo de 04 (quatro) meses de detenção, impondo-se a correção do referido erro material.

Com a redução da pena-base para o mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, e mantida a agravante do art. 61, II, "f", do CP, a pena intermediária passa a ser de 02 (dois) meses de detenção.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis à terceira fase da dosimetria.

Fica, portanto, definitivamente fixada a pena privativa de liberdade em 02 (dois) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, na forma disposta no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

O Juízo de primeiro grau determinou a substituição da pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
: prestação de serviços à comunidade e participação em cursos ou palestras sobre violência de gênero.

Neste ponto, merece reparo a decisão recorrida.

O § 2º do art. 44 do Código Penal é expresso ao dispor que, na
condenação igual ou inferior a um ano
, a substituição pode ser feita
por multa ou por uma única pena restritiva
de direitos. A imposição de duas penas restritivas, portanto, somente é admissível quando a pena privativa de liberdade aplicada for superior a um ano.

Na hipótese vertente, a pena definitiva ora fixada é de 02 (dois) meses de detenção, notoriamente inferior ao patamar de um ano, o que veda a aplicação cumulativa de duas penas restritivas de direitos.

Assim, impõe-se o afastamento da pena de prestação de serviços à comunidade, mantendo-se, como única pena restritiva de direitos, a participação em cursos ou palestras acerca de violência de gênero em local indicado pelo Juízo da Execução.

Essa sanção se revela adequada e proporcional à natureza do crime praticado no âmbito da violência doméstica e familiar, respondendo simultaneamente à finalidade preventiva e reeducativa da pena.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa pugnou, em caráter subsidiário, pela exclusão ou pela redução do valor fixado a título de danos morais, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O pleito não merece acolhimento.

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o dano moral é presumido – dano in re ipsa –, dispensando instrução probatória específica acerca do abalo psíquico sofrido pela vítima. A própria conduta criminosa empregada pelo agressor, imbuída de desonra e menosprezo à dignidade feminina, faz emergir o dever de reparação independentemente de prova específica.

A tese fixada pelo STJ no Tema 983 (
REsp 1.643.051/MS
) é categórica:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe de 08/03/2018.)

Na hipótese dos autos, o Ministério Público formulou expressamente o pedido de fixação de indenização mínima já na denúncia, pelo que se conclui que houve oportunidade processual para debate do quantum durante a instrução.

O quantum fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano moral impingido à vítima em decorrência da conduta perpetrada pelo apelante – que, empunhando um terçado, ameaçou degolar sua avó e jogar sua cabeça no rio –, não merecendo redução.

Rejeito, por conseguinte, o pedido de exclusão ou de redução do valor indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena final do apelante para 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma única pena restritiva de direitos, consistente na participação em cursos ou palestras acerca de violência de gênero, em local indicado pelo Juízo da Execução, mantendo-se, nos demais termos, a sentença condenatória, inclusive quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da vítima HELENA CONCEIÇÃO CAMPOS DA SILVA
, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 24/04/2026